Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE POSTERGAÇÃO PARA A RETIRADA DOS MÓVEIS QUE GUARNECEM O IMÓVEL. FALTA DE AMPARO LEGAL.
I. A pandemia do novo coronavírus não pode ser legitimamente invocada para postergar a retirada dos móveis que guarnecem o imóvel em cuja posse foi imitida a autora da demanda, sobretudo quando o prazo para a desocupação voluntária venceu em 09/12/2019.
II. Recurso conhecido e desprovido.